Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704029-22.2019.8.07.0000 RECORRENTES: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS VIA SISTEMA BACENJUD. INEXPRESSIVIDADE ECONÔMICA DA QUANTIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 836 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A situação fática do presente agravo, relacionada ao pedido de suspensão da execução iniciada contra os devedores pessoas físicas, em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial que beneficia a executada pessoa jurídica, é igual à constante no agravo de instrumento n. 07151135420188070000, no qual foi consignado ser incabível a rediscussão de questão já decidida e sobre a qual se operou a preclusão, conforme se afere do Acórdão n. 1150930, desta Segunda Turma Cível. 2. A despeito do disposto no art. 836 do CPC no sentido de que não “se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”, o argumento de que a quantia penhorada é economicamente inexpressiva em relação à dívida exequenda não é hábil para determinar a desconstituição da penhora e liberação dos valores, notadamente, porque, segundo precedente do colendo STJ, a “irrisoriedade do valor em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora via BacenJud”. 3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado No especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, notadamente porque deixou de se manifestado quanto à suspensão de execuções aos sócios de empresa em recuperação judicial; b) artigo 836 do Código de Processo Civil, porquanto o colegiado manteve o bloqueio, via BACENJUD, de valor irrisório, que não corresponde a 1% (um por cento) do valor total da execução. Colacionam, no aspecto, julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, alegando ausência de fundamentação do acórdão recorrido que, no seu entender, inviabilizou-lhes o direito ao julgamento devido. Repisam, ademais, os argumentos do especial. Pedem, ao final, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações a si referentes sejam feitas em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA, OAB/SP 257.198. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 489, § 1o e 1.022, inciso I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “na decisão agravada objeto do presente recurso, não se tratou do pedido de suspensão da ação de execução em relação aos agravantes Gustavo Feu Ferreira Dias e Adriana Feu Ferreira Dias Muniz, em razão do pedido de recuperação judicial da agravante pessoa jurídica, haja vista que essa matéria foi analisada na decisão exarada no dia 24/01/2018 (ID 12745391 dos autos de origem)” (ID 10029479 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada, nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1296620/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à alegada ofensa ao artigo 836 do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “o argumento de que a quantia penhorada é economicamente inexpressiva em relação à dívida exequenda não é hábil para determinar a desconstituição da penhora e liberação dos valores” (ID10029479 - Pág. 5), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ): "Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1o, do CPC, considera-se que os ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados". 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 21/11/2018) (g.n.). No mesmo sentido, veja-se a decisão monocrática do Ministro BENEDITO GONÇALVES, no REsp 1815347, publicada no DJ-e 5/12/2019. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Como é de larga sabença, “É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF” (ARE 1026544 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 12/3/2019). Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 e as relativas ao recorrido em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA, OAB/SP 257.198. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029